Tribunal: STF
Processo: HC 263711
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bernardo Paes Salles Marques contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 221.876/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por BERNARDO PAES SALLES MARQUES contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE MÉRITO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – NÃO CONFIGURADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Em sede de habeas corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. Considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas sim em indícios, não se verifica a violação ao princípio da presunção de inocência.



    Alega-se, aqui, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que seria baseado apenas na gravidade abstrata do crime. Aduz-se, ainda, que há excesso de prazo na formação da culpa. Requer-se o provimento do recurso para que seja concedida a liberdade provisória ao recorrente (fls. 248/260).



    A liminar foi indeferida (fl. 202).



    Prestadas as informações (fls. 207/212), o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 216/222).



    É o relatório.



    O recurso não comporta provimento.



    O tema foi analisado no âmbito desta Corte no RHC n. 215.291/MG, de minha relatoria, no qual decidi o seguinte (fls. 278/279 daquele feito):



    Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada no fato de que (fls.174/175):



    [...] BERNARDO seria integrante da “Tropa do Gambá”, em uma referência a EDSON FERREIRA SOUSA FILHO, conhecido como “Gambá”, que seria o líder do tráfico de drogas em Jaboticatubas e que se encontra foragido, tendo em vista diversos mandados de prisão em desfavor dele. Consta que BERNARDO seria o “braço direito” de “Gambá” e na ausência dele assumiu a direção da organização criminosa. Consta também nos autos mais de uma dezena de REDS onde é citado o nome de BERNARDO, inclusive uma passagem em Jaboticatubas constantes do REDS 2025-008177111-001, datada de 20 de fevereiro de 2025, no qual BERNARDO teria trocado tiros com a Polícia. Por fim, consta no REDS que originou o presente APFD que diante da denúncia do tráfico de drogas, os Policiais se posicionaram na Avenida Santos Dumont e viram que BERNARDO fazia contato com diversos indivíduos, repassando e recebendo algo em troca. Consta, também, que no local havia dois menores, que também estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Também é registrado que ao ver a Polícia. BERNARDO tentou empreender fuga, mas foi contido e algemado. Foram localizadas 79 pedras de crack e R$ 300,00 em dinheiro, além de uma balança de precisão, tudo indicando que, em sendo verdadeiros os fatos articulados nos autos, BERNARDO estaria fazendo tráfico de drogas. [...].



    Como se vê, a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque o autuado, além de, supostamente, integrar organização criminosa, ostenta ao menos uma condenação anterior em sua CAM pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e homicídio tentado (fl. 236), o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022).



    O presente recurso não traz nenhum argumento apto a infirmar o que já foi decidido anteriormente, estando presentes, ainda, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presença de antecedentes, somada à gravidade concreta do delito, autoriza a segregação cautelar. Veja-se: AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 29/9/2025.



    Assim, a alegação de que a prisão preventiva é genérica não procede. Há, de fato, elementos concretos que indicam a periculosidade do recorrente e o risco de reiteração criminosa.



    Ademais, consultando-se o processo de origem, infere-se que houve a apresentação de denúncia, o que leva à conclusão de que não há desídia na tramitação do feito. Desse modo, consoante orientação desta Corte, não há falar em excesso de prazo (AgRg no RHC n. 214.283/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    [...] a procedência do presente Agravo Regimental para que possa conceder Alvará de Soltura ao Agravante com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, que seja a ordem concedida de ofício (art. 654, § 2º, CPP), expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA. Requer subsidiariamente a concessão de Ofício da Ordem, para a economia processual. (doc. 1, pp. 11-12 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 221.876/MG (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator